Tribunal: TJES
Processo: 5005595-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005595-28.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELANTE: LUCIANO ANDRE LOUGON
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005595-28.2021.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

APELADO: LUCIANO ANDRÉ LUGON

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ES
em desfavor de sentença proferida no ID 2475651, que
CONCED
EU
A SEGURANÇA DEFINITIVA
requerida pelo ora apelado
para determinar ao IPACI que o tempo especial advindo da Força Aérea Brasileira e do INSS declarado por este último, fosse convertido em tempo comum e averbado para fins de somado ao seu tempo de serviço público para possível a concessão de se sua aposentadoria.

Narra o apelante que o pleito autoral pretende a averbação de tempo especial com conversão para tempo comum entre regimes, sob a alegação de que exerceu atividades vinculado a Força Aérea Militar (07/03/1973 a 08/12/1977) e vinculado ao RGPS na qualidade de Engenheiro (19/04/1982 a 31/08/1992), fazendo jus ao enquadramento por categoria profissional a ser reconhecido por este RPPS.

Alega que referida tese não procede.

Explica que o Recorrido é servidor público vinculado ao RPPS, sendo que no ano de 2020 formulou requerimento administrativo de averbação de CTC nº 23582/2020, oportunidade em que argumentou possuir direito ao reconhecimento de tempo especial oriundo do RPGS com conversão para tempo comum neste RPPS, bem como pelo direito ao reconhecimento de tempo como especial e sua conversão para comum em que laborou para a Força Aérea Militar.

Registra que não teria havido resistência quanto a possibilidade de se reconhecer tempo especial com sua conversão para tempo comum, mas o indeferimento parcial no âmbito administrativo se deu porque o Recorrido não atendia os requisitos para o reconhecimento, além do fato de que o regime de origem, qual seja, o RGPS, não atestou na CTC emitida que o tempo aqui reclamado era tempo especial.

Afirma que a jurisprudência pátria seria uníssona no entendimento de que para a conversão de tempo especial em comum no RPSS é responsabilidade do emissor da CTC, no caso, o INSS, converter e atestar que as atividades foram exercidas em condições especiais, conforme será demonstrado nos tópicos a seguir.

Consigna que não se recusa a converter o tempo para comum, o que se busca é reconhecer que o regime para qual o segurado trabalhou é que deve dizer se aquele tempo prestado junto àquele regime de previdência são enquadráveis como tempo especial.

Cita julgados que entende corroborar sua tese.

Consigna que ao contrário da interpretação dada pelo r. Magistrado, a conversão de tempo permitida e fixada no Tema 942 do STF refere-se tão somente ao tempo trabalhado dentro do próprio regime e não entre regimes previdenciários distintos.

Afirma que, considerando as disposições afetas ao tema, o pedido de averbação de tempo contributivo oriundo do RGPS com reconhecimento de tempo especial e conversão em tempo comum não merece prosperar, eis que a CTC não indica que o labor se deu com exposição a agentes nocivos, em desacordo com a tese fixada no Tema 942 do STF c/c a Nota Técnica 792/2021 do Ministério da Economia, Tese 278 da TNU e entendimento firmado por este próprio TJ/ES.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, o recorrido relata que foi vinculado a Força Aérea Miliar de 03/73 a 12/77 e ao RGPS, de 04/82 a 08/92.

Expõe que protocolou esse requerimento junto a SEMAD (Secretaria Municipal de Administração da PMCI), no dia 05/10/2020, através do Protocolo n. 23582/2020, pedindo a averbação das certidões de tempo de contribuição e a conversão do tempo especial em comum, conforme autoriza o Tema 942 do STF, o que foi indeferido pelo ora recorrente, dando azo ao manejo do mandado de segurança.

Alega que a tese do recorrente estaria equivocada, pois, a contagem recíproca do tempo de contribuição entre RGPS e RPPS é o direito de “somar” o tempo contribuído nos dois regimes. Assim, se você contribui para o RGPS (INSS), mas passou uma parte da vida contribuindo para o RPPS, na hora de se aposentar vai poder somar a contribuição de ambos.

Assim, prossegue, se o segurado contribuiu para o RGPS (INSS), mas passou uma parte da vida contribuindo para o RPPS, no momento da aposentadoria, poderá somar a contribuição de ambos, conforme narra o art. 201, §9º e §9-A, da Constituição Federal.

Ressalta que o Colendo STJ seria firme no entendimento de que os servidores públicos federais e estaduais ex-celetistas, que tenham trabalhado sob condições insalubres, em período anterior à conversão do vínculo celetista para estatutário, tem direito à contagem do tempo de serviço prestado, conforme a legislação previdenciária vigente à época, afirmando se tratar de direito adquirido do servidor.

Cita jurisprudência que entende corroborar sua tese.

Afirma que o Tema 278 da TNU, já teria sido superado pelo Tema 942 do STJ.

Consigna que seria, por lei e juridicamente aceito, a contagem de tempo de aluno-aprendiz em escolas técnicas e militares para fins previdenciários, sendo debate técnico superado e pacificado nos tribunais.

Relata que a lei considera o período na força aérea, como condição especial.

Registra que não está pleiteando aposentadoria do servidor através deste mandamus, até porque, a análise de vida funcional precede das devidas averbações dos tempos de contribuição do Apelado, já que, sem a devida contagem, a opção do melhor benefício fica prejudicada.

Alega que, considerando que os sistemas previdenciários se comunicam, sobretudo a partir da perspectiva da contagem recíproca do tempo de contribuição, não se pode desprezar que esse tempo de atividade especial convertida em tempo de atividade comum possa produzir efeitos também no RPPS, processando-se, em momento oportuno e posterior, a compensação financeira entre os distintos regimes, nos moldes da lei 9.796/99.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso, tal como registrado pelo MM. Juiz, o Tema 942 do STF deixa certa a possibilidade de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho e situações perigosas (regime especial) em contagem de tempo previdenciário comum, para o servidor público.

O Tema 942 do STF ficou assim redigido:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.

O Magistrado ainda asseverou, com acerto, que o IPACI não contesta essa possibilidade em relação ao tempo de serviço prestado pelo impetrante enquanto na escola preparatória de oficiais aviadores da aeronáutica e outro. Seu óbice se resume ao fato de que não ser o locus competente para declarar a periculosidade da função. Pelo entendimento do impetrado, numa análise preliminar, deveria ser declarado o enquadramento da função pelo setor competente da aeronáutica ou pelo INSS.

Todavia, como afirmei em sede de decisão preliminar proferida no AI 5006410-58.2021.8.08.0000, “nos termos do que vem entendendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o servidor público, que anteriormente era regido pela CLT e que trabalhava em condições especiais antes de ingressar no regime estatutário, tem direito à conversão do tempo de serviço especial em comum”.

E prossegui: ”No caso dos autos, é possível verificar que o ora agravado foi exitoso em comprovar que laborou sob regime celetista no período de 19/04/1982 a 31/08/1982, como engenheiro civil, conforme atesta a Certidão de Tempo de Contribuição acostada no Movimento ID 1860401, bem como também comprovou ter atuado junto à Força Aérea Militar no período de 07/03/1973 a 25/02/1976, como igualmente atesta a Certidão de Tempo de Serviço Militar acostada ao Movimento ID 1860401”, o que demonstra que atuou em condições especiais quanto regido pela CLT e quando atuou junto a Força Aérea.

Isso ocorre porque a averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal, a respeito, confira-se:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

O trabalhador, ao longo de toda a sua vivência laboral, pode vir a passar por regimes previdenciários distintos. Em virtude de tal possibilidade foi criado o instituto da contagem recíproca, que permite a contagem do tempo de contribuição em um determinado regime seja computada em outro regime, a fim de que o trabalhador possa obter o benefício da aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento da cessação de sua atividade laboral.

Na seção que trata dos servidores públicos, a Constituição Federal também prevê a contagem recíproca:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

Inclusive a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, por maioria, dar provimento a Incidente de Uniformização, nos termos do voto do Relator para o Acórdão, Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior, firmando tese no sentido de conceder direito à expedição de certidão do tempo identificado como especial para o segurado do RGPS que trabalhava sob condições especiais e passou para o RPPS. A respeito, confira-se:

“A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização da União, nos termos do voto do juiz relator, julgando-o como representativo de controvérsia, para fixar a seguinte tese: "I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a contagem recíproca a critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n. 8.213/1991; II – Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprindo até o advento da EC n. 103/2019 (Tema 278)”

“Voto

Em seu voto, o juiz relator do processo na TNU, juiz federal Gustavo Melo Barbosa, afirmou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já possui entendimento pacífico no sentido de vedar a conversão de tempo especial em comum na contagem recíproca. A TNU, apesar de ter oscilações em seu entendimento, manteve os julgamentos mais recentes alinhados com a posição do STJ.

No entanto, o magistrado ponderou “que o disposto no art. 96, I, da Lei n. 8.213/1991 precisa passar por uma releitura, à luz da mudança no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que culminou na edição da Súmula Vinculante n. 33 e no julgamento do RE n. 1.014.286, Tema n. 942 da Repercussão Geral”.

O relator afirmou que se antes a vedação se justificava, pois não havia reciprocidade e bilateralidade no tratamento dado pelo Regime Geral e pelo Regime Próprio ao tempo especial e sua conversão em tempo comum, hoje o quadro mudou por completo.

Com a Súmula Vinculante n. 33 e com o Tema n. 942 da Repercussão Geral, passou a ser possível o reconhecimento do tempo especial e sua conversão em tempo comum no Regime Próprio, inclusive com a particularidade de que a legislação aplicável é a do Regime Geral.

Nesses termos, o relator concluiu que os requisitos da reciprocidade e da bilateralidade estão integralmente atendidos.

“Portanto, há de se dar nova interpretação ao art. 96, inciso I, da LBPS, excluindo aquela que vedava ao segurado que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, o direito à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para efeito de contagem recíproca”, concluiu o magistrado. Processo n. 5005679-21.2018.4.04.7111/RS” 1”

Devo registrar que, após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, ou seja, em condições insalubres, mantendo contato com agentes prejudiciais à saúde, bem como agentes físicos, químicos e biológicos. Da mesma forma, se trabalhou com periculosidade, correndo risco de vida; o tempo para a conversão foi trabalhado até 12/11/19.

Logo, não procede a tese do IPACI, de que primeiro a averbação do tempo de serviço, deve se dar no regime de origem, para somente após ser aproveitado no regime em que o servidor se encontra.

Feito o esclarecimento supra, em relação ao período que o apelado laborou como militar, oportuno deixar registrado que alunos de escola militares, na forma ditada pelo Estatuto dos Militares, tornam-se categoria especial, com o risco sendo reconhecido por força da própria atividade, nos seguintes termos:

Art. 3º da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares), dispõe no §1º, “a”, IV que “os membros das Forças Armadas, [...], formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações: na ativa: [...] os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva”.

Lembrando que a Súmula 33 do STF, a qual leciona que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, aplica-se ao caso, pois os militares foram excluídos da categoria de servidores públicos apenas com a publicação da Emenda Constitucional 18/98, em 06/02/1998 e, os fatos ocorridos anteriores a tal data, estão abarcados pela referida súmula.

Em relação ao período que o recorrido trabalhou como engenheiro, extrai-se de sua carteira de trabalho que laborou como engenheiro civil, correspondendo os períodos ali descritos com os períodos que pugnou por averbação no IPACI.

Sobre a função de Engenheiro Civil constante na CTPS e na CTC do INSS, oportuno deixar consignado que há dispensa a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que as atividades de engenharia civil gozavam de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços.

Em resumo: os trabalhadores que exerceram as atividades descritas nos anexos dos Decretos supracitados possuem o direito adquirido à contagem do tempo especial até 28/04/1995.

É, nesse sentido, a Instrução Normativa n. 49 do INSS, de 2001, reconheceu que engenheiros exerciam atividades em condições especiais, da seguinte forma:

Engenheiros. Categoria prevista nos códigos 2.1.1 do Decreto nº 53.831, de 1964, e 2.1.1 do Decreto nº 83.080, de 1979, depende da apresentação da Carteira do CREA, da CTPS e, acaso existente, formulário sobre condições especiais. (Manual da Aposentadoria Especial – pagina 137, 155

Corroborando a afirmativa de que engenheiros trabalharam em condições especiais, para fins de enquadramento profissional diferenciado, TRF:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENGENHEIRO CIVIL. COMPROVAÇÃO.
A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador, como direito adquirido.
Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica.
A atividade de Engenheiro Civil deve ser reconhecida como especial por enquadramento profissional quando exercida até 13/10/1996, pois apenas por conta da edição da MP nº 1.523, a partir de 14.10.1996, houve a revogação da Lei nº 5.527/68 que restabeleceu o direito à aposentadoria especial às categorias excluídas pelo Decreto nº 63.230/68
. Demonstrado o preenchimento dos requisitos, o segurado tem direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo. TRF-4 – AC: 50119071420194047002 PR 5011907-14.2019.4.04.7002, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Oportuno deixar claro que as averbações que ora se autoriza, a serem feitas, podem gerar, entre os regimes envolvidos, as devidas compensações financeiras, na forma ditada pela Lei 9.796/99, art. 4º, que leciona: “Art. 4o Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo”.

Com propriedade registrou o apelado que “Considerando que os sistemas previdenciários se comunicam, sobretudo a partir da perspectiva da contagem recíproca do tempo de contribuição, não se pode desprezar que esse tempo de atividade especial convertida em tempo de atividade comum possa produzir efeitos também no RPPS, processando-se, em momento oportuno e posterior, a compensação financeira entre os distintos regimes, nos moldes da lei 9.796/99”.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários recursais, em razão desta ação se tratar de um mandado de segurança, no qual a condenação em tal rubrica é descabida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL RECONHECIDO. ART. 201, §9º DA CF. TEMA 942 DO STF. COMPROVADO, PELO INTERESSADO, QUE AMBOS OS TRABALHOS EXERCIDOS SÃO APTOS PARA AVERBAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal.

2. O trabalhador, ao longo de toda a sua vivência laboral, pode vir a passar por regimes previdenciários distintos. Em virtude de tal possibilidade foi criado o instituto da contagem recíproca, que permite a contagem do tempo de contribuição em um determinado regime seja computada em outro regime, a fim de que o trabalhador possa obter o benefício da aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento da cessação de sua atividade laboral.

3. Após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, ou seja, em condições insalubres, mantendo contato com agentes prejudiciais à saúde, bem como agentes físicos, químicos e biológicos. Da mesma forma, se trabalhou com periculosidade, correndo risco de vida; o tempo para a conversão foi trabalhado até 12/11/19.

4. Não procede a tese do IPACI, de que primeiro a averbação do tempo de serviço, deve se dar no regime de origem, para somente após ser aproveitado no regime em que o servidor se encontra.

5. Em relação ao período que o apelado laborou como militar, oportuno deixar registrado que alunos de escola militares, na forma ditada pelo Estatuto dos Militares, tornam-se categoria especial, com o risco sendo reconhecido por força da própria atividade.

6. Sobre a função de Engenheiro Civil constante na CTPS e na CTC do INSS, oportuno deixar consignado que há dispensa a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que as atividades de engenharia civil gozavam de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços

7. As averbações que ora se autoriza, a serem feitas, podem gerar, entre os regimes envolvidos, as devidas compensações financeiras, na forma ditada pela Lei 9.796/99, art. 4º, que leciona: “Art. 4o Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo”.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.